Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. MENOR IMPÚBERE. TENRA IDADE. MÃE FALECIDA. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR. INFANTE SOB A GUARDA DE FATO E CUIDADOS MATERIAIS DA AVÓ MATERNA DESDE O NASCIMENTO. REGIME VIGENTE ESTIPULADO POR OCASIÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PODER FAMILIAR. REGIME VIGORANTE. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE O PAI E A PROGENITORA. PRESERVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LAR DE REFERÊNCIA. AVÓ MATERNA. SITUAÇÃO DE FATO VIGORANTE. CONSOLIDAÇÃO. RESIDÊNCIA NA CASA DA AVÓ MATERNA DESDE O NASCIMENTO. MODIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS DESABONADORES À CONDUTA DA PROGENITORA. INEXISTÊNCIA. LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. CORROBORAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. OBSERVÂNCIA DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. DIREITO DE VISITAS E CONVIVÊNCIA DO GENITOR. PRESERVAÇÃO. DIREITO INERENTE À PATERNIDADE. REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIORMENTE AJUSTADO COM PEQUENA MODULAÇÃO. REGULAÇÃO PONDERADA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Os pais usufruem do direito natural de exercitar sobre os filhos os poderes inerentes ao poder familiar, cabendo-lhes dirigir sua criação e educação e tê-los em sua companhia e guarda, estando-lhes debitado, em contrapartida, o dever legal de provê-los dos meios indispensáveis à sobrevivência, formação e equilíbrio emocional, e, sob a moldura legal, somente nas situações excepcionais afigurar-se-á provido de lastro a outorga da guarda a terceira pessoa no interesse exclusivo do próprio menor.
2. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os guardiães, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e/ou família extensa ou ampliada, conforme os interesses do filho menor, vez que viabiliza a fruição pela criança, durante o período da sua formação psicológica e emocional, dos referenciais que lhe podem ser fomentados pelos familiares sem limitações externas (CC, art. 1.584, § 2o).
3. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna segundo o que se apresenta como mais indicado e consoante seus interesses.
4. Conquanto berço natural do filho, os pais, em situações excepcionais e peculiares, podem ser privados ou limitados, ainda que temporariamente, do direito de guarda ou do poder familiar como meio de se privilegiar os interesses do infante e materializar o princípio da proteção integral, pois o melhor interesse da criança e do adolescente prepondera sobre os direitos outorgados aos genitores, consoante apregoado pelo legislador constitucional e corroborado pelo legislador originário (CF, art.227; CC, art. 1.584, §5o; ECA, art. 33, § 2o).
5. Apreendido que a família extensa reúne as condições de manter a menor consigo ante sua disponibilidade afetiva e financeira para atender as necessidades cotidianas da criança, encadeando rotina estruturada e consoante os interesses da infante, deve a situação ser mantida mediante a fixação do regime de guarda compartilhada entre o pai e a avó materna, mas com o lar da progenitora como referência, ressalvado que, não havendo nenhuma ocorrência que desabone o pai ou o inabilite a ter a filha consigo, deve ser-lhe assegurado o exercitamento do direito de visitas que o assiste, mantendo-se e otimizando-se os vínculos afetivos entre o genitor e a filha, assim como contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e para o desenvolvimento de seu equilíbrio emocional.
6. Sendo essa a solução que melhor se apresenta como a mais indicada em compasso com o melhor interesse da criança, deve ser fixada a guarda compartilhada entre pai e avó com a manutenção do lar de referência o da progenitora materna, pois com ela reside a neta desde o nascimento, não havendo, ademais, nenhum fato que desabone sua conduta e postura como guardiã, ao invés, evidencia o apurado que reúne todos os predicados inerentes ao poder familiar, determinando que a situação de fato consolidada seja preservada, notadamente quando, a par de ignorar a situação vigorante, o genitor não demonstra que a filha teria suas necessidades afetivas e materiais atendidas de forma superior se alterada a situação consolidada e vigorante há muito, devendo, assim, ser mantidos o lar de referência e o regime de convivência dele com a filha, de modo a possibilitar o estreitamento dos vínculo de afetividade entre eles.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.